Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-23.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais. Transporte aéreo nacional. ATRASO de voo. Sentença de IMprocedência. Decisão ALTERADA, à luz dos elementos dos autos. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Danos morais configurados. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003793-23.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAYARA MARJORIE MACEDO CABRAL, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-23.2020.8.26.0003 -Voto no 76853
2
Ap. 1003793-23.2020.8.26.0003 São Paulo 1a VC/F.R. Jabaquara VOTO 76853
Apte.: Mayara Marjorie Macedo Cabral.
Apda.: Gol Linhas Aéreas S/A.
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA
ARBITRADA COM RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA.
DEMANDA
JULGADA
PROCEDENTE
EM
PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É apelação contra a r. sentença a fls. 192/198, que
julgou improcedente demanda de indenização de danos morais
decorrentes de atraso de voo nacional e condenou a autora no
pagamento dos encargos de sucumbência, na forma discriminada
no dispositivo da decisão.
Alega a apelante que a sentença não pode
subsistir, pois é incontroverso o atraso superior a cinco horas para
chegada ao destino. Argumenta que a alegação da ré no sentido de
que o atraso aconteceu devido a manutenção não programa de sua
aeronave não configura causa excludente de responsabilidade da
transportadora. Assevera ainda que não recebeu assistência
material suficiente e que estão demonstrados os danos morais
alegados na inicial. Postula a condenação da ora apelada no
pagamento de indenização no montante de R$ 6.000,00. Pede a
reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Na espécie, a autora alegou que adquiriu da ré
passagens aéreas do trecho Rio de Janeiro/João Pessoa, com
conexão em Salvador. Aduziu ainda que “quando já estava dentro
da aeronave (...) tomou ciência do atraso do voo, pois uma hora
após o embarque a aeronave ainda não tinha decolado” (cf. fls.
2). Tal atraso, conforme narrado na exordial, teria ensejado a
perda do voo de conexão, o qual partiria de Salvador com direção
ao destino final João Pessoa, com previsão de chegada às 16:05hs.
do dia 07.10.2019. Em decorrência da perda do voo de conexão,
assevera a autora que, ao chegar a Salvador, foi realocada em
outro voo, agora com conexão em Recife e com previsão de
chegada a João Pessoa às 21:05hs. do mesmo dia (cf. fls. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-23.2020.8.26.0003 -Voto no 76853
3
A ré, por sua vez, limitou-se a alegar que o
cancelamento mencionado decorreu de necessidade de manutenção
não programada da aeronave (cf. fls. 59 e ss.). Olvida-se ela, no
entanto, de que tal alegação, a qual, diga-se de passagem, sequer
foi comprovada nos autos, não exime o transportador do dever de
indenizar, à luz do que dispõe o 14 da Lei 8.078/90, já que não
configura hipótese de fortuito externo, desvinculada da atividade
empresarial da ré. Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesta
Câmara,
em
caso
análogo
ao
presente
(Ap.
1010467-20.2020.8.26.0002, de São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 12.6.2020).
Assim,
incontroverso
nos
autos
o
atraso
mencionado na inicial, forçoso concluir que está, de fato,
caracterizada a má prestação de serviços pela ré. Além disso, ao
contrário do que restou assentado na r. sentença recorrida, é
evidente, mesmo em juízo de experiência (art. 375 do C.P.C.), que
situação dessa natureza tem o condão de afetar o ser humano, pois
os aborrecimentos e transtornos ocorridos são intuitivos, máxime
quando se verifica que o ocorrido, além do atraso de cinco horas
de chegada ao destino, ensejou a realização de uma conexão não
programada pela autora. Assim, a ré deve mesmo responder pelos
danos alegados na inicial, visto que o ocorrido não significou
mero aborrecimento cotidiano. Ao contrário, é evidente a aflição e
frustração por que passou a autora.
A propósito do tema aqui ventilado, relembre-se
que está sedimentado o entendimento de que o atraso indenizável
é aquele superior a quatro horas, consoante o reiterado
entendimento jurisprudencial a respeito (cf., desta Corte, Ap.
7.344.753-7-SP, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Maia da
Rocha, j. 13.05.2009, Ap. 0102004-97.2009- São Paulo, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Rebello Pinto, j. 1.07.2013 e Ap.
0024589-77.2012- Marília, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Erson de Oliveira, j. 5.12.2013). Portanto, a partir do transcurso
desse tempo deve ser presumida a ocorrência de dano in re ipsa. E
no Superior Tribunal de Justiça já se decidiu no mesmo sentido
(cf. Ag. no AgRg. no Rec. Esp. no 689.257-PR, 4a Turma, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05.09.2012, AgRg. no Ag. em
Rec. Esp. no 254.587-RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
04.02.2013 e AgRg. no Ag. em Rec. Esp. 144.558-RJ, 3a Turma,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.02.2014).
Convém
assentar
ainda
que,
em
hipóteses
análogas, concernentes a transporte aéreo, já se reconheceu o
dever de indenizar o dano extrapatrimonial em situações similares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-23.2020.8.26.0003 -Voto no 76853
4
a presente. Assim, também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “A indenização por dano moral é cabível nos
casos de atraso de voo e extravio de bagagem, que "decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores” (AgRg no Ag n.
442.487/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2006, DJ 9/10/2006,p. 284;
AResp. 145.464/RN, Decisão Monocrática, Rel. Antonio Carlos
Ferreira, DJU 26.06.2012). Nesse ponto, portanto, o recurso
merece provimento.
Cabe agora tecer considerações sobre a verba
indenizatória. É sabido que a indenização tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à
vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”,
Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os
Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João
Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994,
p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense,
1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização
quantificada em valor demasiadamente elevado para a repercussão
do dano. Montantes mais significativos devem ser reservados para
compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de
mais proteção. Além disso, deve ser sempre lembrado que
qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do
ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Assim, sopesadas as circunstâncias do evento,
arbitro a indenização dos danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais), valor que se revela consentâneo com a
magnitude do dano perpetrado, além de atender ambas as
finalidades da indenização, em especial, porque a autora
confessou que recebeu assistência material
voucher de
alimentação (cf. item 8 a fls. 3) e foi reacomodada em outro
voo, conseguindo chegar a seu destino, ainda que com o atraso
antes mencionado, certo também que não comprovou nenhuma
consequência excepcional decorrente dos fatos narrados na
exordial. Esse montante deverá ser atualizado monetariamente
pela Tabela Prática desta Corte a partir da intimação do presente
acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), com
incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se
tratar de ilícito contratual.
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-23.2020.8.26.0003 -Voto no 76853
5
para julgar parcialmente procedente a demanda, nos termos acima
definidos.
De resto, invertido o resultado e observado o
disposto na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, ficam
invertidos os encargos de sucumbência, arbitrada a verba
honorária, com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$
1.100,00, (hum mil e cem reais).
Pelo exposto, dou provimento em parte ao
recurso, para as finalidades acima explicitadas.

Campos Mello
Desembargador Relator